Tribunal: TJSP
Processo: 1018104-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Responsabilidade objetiva da ré – Artigo 14 do CDC e artigos 749, 750 e 927, parágrafo único, do Código Civil – Falha na prestação de serviços evidenciada – Privação dos pertences dos autores – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução do montante – Cabimento – Observância aos princípios

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Extravio temporário de bagagem – Responsabilidade objetiva da ré – Artigo 14 do CDC e artigos 749, 750 e 927, parágrafo único, do Código Civil – Falha na prestação de serviços evidenciada – Privação dos pertences dos autores – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Redução do montante – Cabimento – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54 do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da ré mantida.
Recurso provido em parte.